Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIAS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. MULTA, JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS DE MORA. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. FGQC – FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO. ENCARGOS NÃO PREVISTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, o feito foi remetido à Contadoria Judicial, que elaborou planilha de débito, homologada pelo juízo a quo, rejeitadas as impugnações apresentadas.
2. As questões referentes à multa, juros remuneratórios e desconformidade dos juros de mora foram suficientemente esclarecidas pela Contadoria Judicial, que elaborou os cálculos tendo por base os valores informados pela exequente e as cláusulas contratuais.
3. No entanto, o mesmo não ocorre com a verba denominada FGQC – Fundo Garantidor de Quitação de Crédito, já que a exequente afirmou não cobrar encargos de correção monetária e de juros de mora sobre as parcelas em aberto sob tal título. 3.1. É certo que a execução se processa no interesse do credor. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou seus cálculos, dentre eles, a cobrança de FGQC sem incidência de qualquer encargo, ante a inexistência de previsão contratual nesse sentido. Assim, diante de clara incidência de juros mensais e correção monetária não pretendidos pela exequente/recorrente, a impugnação deve ser parcialmente acolhida, a fim de que tal cobrança seja afastada e novos cálculos sejam apresentados, observada tal diretriz.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.